Tribunal: TJMT
Processo: 0009127-96.2009.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009127-96.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MANUEL EVARISTO DE LIMA - CPF: 796.881.958-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC, em razão de o crédito executado possuir valor inferior a R$ 10.000,00, inexistirem bens penhoráveis ou localização do executado, não haver movimentação útil há mais de um ano e ter o exequente permanecido silente após intimação específica para manifestação sobre a possível extinção do feito, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024 afasta a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (
ii
)
estabelecer se o Município comprovou tempestivamente o cumprimento das exigências do art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024; (
iii
) determinar se houve movimentação útil apta a justificar o prosseguimento da execução fiscal; e (
iv
) definir se a extinção da execução fiscal de pequeno valor viola a competência tributária municipal e a autonomia federativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece diretrizes nacionais para extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausentes localização do devedor, bens penhoráveis ou movimentação útil eficaz há mais de um ano.

5.
O Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024 não possui aptidão para afastar tese vinculante firmada pelo STF nem ato normativo nacional editado pelo CNJ com fundamento em precedente de repercussão geral.

6.
O contraditório é observado mediante intimação expressa do exequente para manifestação acerca da possível extinção do feito, nos termos do art. 10 do CPC, sendo legítima a extinção quando o prazo transcorre sem manifestação.

7.
A comprovação de medidas administrativas previstas no art. 2o da Resolução CNJ n. 547/2024 deve ocorrer oportunamente nos autos, não sendo suficiente a apresentação
apenas em sede recursal de alegações relativas à existência de PEX, PERT ou convênio para protesto de CDA.

8.
Não configura movimentação útil o mero requerimento genérico de citação e futura penhora desacompanhado de providências efetivas para localização do devedor ou constrição patrimonial.

9.
A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a controvérsia diz respeito à ausência contemporânea de interesse processual para manutenção de execução fiscal de pequeno valor, e não à ocorrência de prescrição decorrente de demora na citação.

10.
A extinção de execução fiscal de pequeno valor não viola a competência tributária municipal nem a autonomia federativa, pois apenas condiciona o exercício da pretensão executiva à observância dos princípios da eficiência administrativa e da racionalidade no uso da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10 e 485, VI e § 3o; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o, §§ 1o a 5o, 2o e 3o; Lei n. 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução Fiscal no 0009127-96.2009.8.11.0055, ajuizada
para
a cobrança de crédito tributário de IPTU consubstanciado na CDA no 01154/2009, no valor da causa de R$ 3.201,52.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI e § 3o, do CPC, por entender que a demanda se enquadra nas diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ no 547/2024. Assentou que o exequente foi previamente intimado, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar sobre a possível extinção e indicar providências concretas para o regular prosseguimento do feito, mas permaneceu inerte. Registrou, ainda, que a execução é de baixo valor, que não houve movimentação útil por mais de um ano, que não foram localizados bens penhoráveis nem o devedor, e que mero peticionamento sem eficácia concreta não configura movimentação útil, à luz do entendimento consolidado no STJ.

Ao final, consignou a inexistência de custas em favor do exequente, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, e deixou de fixar honorários porque o executado não foi citado nem constituiu advogado. (Id. 361473895)

Nas razões recursais

(Id. 361473896)
, o
apelante
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque teria havido descumprimento do Termo de Cooperação Técnica no 031/2024, alegadamente firmado entre o ente municipal e o Tribunal de Justiça, no qual teriam sido vedados atos extintivos em execuções fiscais anteriores ao exercício de 2020. Afirma que não houve ausência de interesse de agir, nem inércia do exequente, porque a Fazenda Municipal sempre promoveu medidas administrativas de cobrança e ofertou meios de regularização ao contribuinte.

A
crescenta que cumpriu as exigências da Resolução CNJ no 547/2024 por meio da criação do Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX, com base na Lei Ordinária Municipal no 6.660/2024, bem como por intermédio de programas de regularização tributária e de medidas de cobrança extrajudicial, inclusive protesto, mediante Termo de Cooperação com o 2o Ofício da comarca. Defende que essas providências demonstram a adoção de solução administrativa prévia, nos moldes do art. 2o da Resolução CNJ no 547/2024.

A
rgumenta que houve movimentação útil no processo, pois, desde a petição inicial e emenda, foram requeridas citação postal e posteriores medidas constritivas, de modo que não seria possível imputar ao exequente a paralisação do feito por falhas do aparelho judiciário. Alega, ainda, violação à competência tributária municipal e invoca a autonomia do ente federado para disciplinar a cobrança de seus créditos, com menção ao RE no 1.355.208, julgado no Tema 1.184 do STF, além de requerer o prosseguimento da execução.

Ao final,
pede
o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal de pequeno valor, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como à análise das teses recursais de suposto descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, alegado cumprimento do art. 2o da Resolução n. 547/2024, existência de movimentação útil e violação da competência tributária municipal.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, porque a execução tem
valor inferior a R$ 10.000,00, não houve movimentação útil há mais de um ano, não foram localizados bens penhoráveis nem o executado, e, embora intimado expressamente para se manifestar sobre a possível extinção do feito, o exequente deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinado.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
(...) 1
. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e
financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
.
”
(destaquei).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das diligências administrativas exigidas.

Confere-se:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do
ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A partir dessas balizas,
impõe-se
o exame das teses deduzidas na apelação.

De plano, cumpre observa
r
, segundo
c
onsta dos autos
(
Id 361473891
) há determinação expressa de
intimação do exequente, com fundamento no art. 10 do CPC, para que, no prazo de 10 dias, se manifestasse acerca da extinção do feito, por se amoldar o caso às premissas do art. 1o, §
1o, da Resolução n. 547/CNJ e aos requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 1.184
.

A intimação foi cumprida no Id 361473892 e reiterada no Id 361473893,
contudo,
o prazo
transcorreu sem qualquer manifestação do Município.

A primeira insurgência recursal diz respeito ao alegado descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, que, segundo sustenta o apelante, teria vedado atos extintivos em execuções fiscais anteriores ao exercício de 2020.

Não lhe assiste razão.

Isso porque eventual ajuste administrativo ou instrumento de cooperação firmado entre o ente municipal e o Tribunal não tem aptidão para afastar a incidência de tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, tampouco para derrogar ato normativo nacional editado pelo Conselho Nacional de Justiça com fundamento direto na orientação do STF.

A autonomia administrativa dos entes públicos e os instrumentos locais de cooperação não prevalecem sobre critérios nacionais de aferição do interesse de agir, quando estes decorrem da aplicação do princípio constitucional da eficiência administrativa. Além disso, no caso concreto, o que determinou a extinção não foi apenas o valor da execução, mas também a ausência de manifestação útil do exequente, mesmo após intimação expressa para se pronunciar
sobre a
extinção do feito
, nos moldes do Tema 1.184
.

A segunda tese recursal sustenta que o Município teria cumprido o art. 2o da Resolução n. 547/2024 mediante a criação do Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX, com fundamento na Lei Ordinária Municipal n. 6.660/2024, bem como mediante a existência de Programa Especial de Regularização Tributária – PERT e de termo de cooperação com tabelionato para protesto. Também aqui não prospera a insurgência.

Embora tais providências possam evidenciar esforço institucional de racionalização da cobrança tributária,
no caso,
mesmo após a intimação específica para manifestação sobre a extinção, o Município não trouxe
esses elementos
aos autos dentro do prazo assinado. Esse dado é decisivo.

Não se está diante de hipótese em que o exequente comprovou tempestivamente a adoção das medidas exigidas e, ainda assim, teve o feito extinto. Ao contrário, o despacho foi claro ao oportunizar manifestação expressa acerca da extinção, e o prazo transcorreu integralmente em branco. Assim, os documentos e alegações produzidos apenas em sede recursal não têm força para afastar a conclusão sentencial quanto à ausência de interesse de agir já configurada no momento oportuno, sobretudo porque o contraditório foi previamente observado.

A terceira tese recursal sustenta a existência de movimentação útil, sob o argumento de que o exequente requereu, desde a petição inicial, a citação postal e atos constritivos subsequentes, e de que eventual paralisação decorreu de inércia do aparelho judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública. Também nesse ponto não há razão ao apelante.

Nos termos da própria fundamentação da sentença, em sintonia com a racionalidade do Tema 1.184 e da Resolução n. 547/2024, não se considera movimentação útil o mero peticionamento desprovido de eficácia concreta, sendo indispensável a prática de atos que conduzam efetivamente à localização do devedor ou à constrição patrimonial. A simples formulação, na petição inicial, de requerimentos ordinários de citação e futura penhora não configura, por si só, movimentação útil apta a impedir a incidência da regra de extinção, sobretudo quando, passados longos anos de tramitação, não houve citação válida, nem localização de bens, nem providência eficaz à satisfação do crédito
, como neste caso
.

Também não socorre ao apelante a invocação da Súmula 106 do STJ. O ponto central, aqui, não é prescrição ou decadência decorrente de demora na citação, mas sim a aferição contemporânea do interesse processual para manutenção de execução fiscal de baixo valor, à luz de precedente vinculante do STF e de ato normativo nacional do CNJ. Ainda que a marcha processual pretérita tenha sofrido
oscilações
,
o que efetivamente importa, para o deslinde do caso, é que o Município foi intimado de forma expressa para se pronunciar sobre a extinção e, mesmo assim, quedou-se silente.

A quarta tese recursal aponta violação da competência tributária municipal e da autonomia do ente federado. Todavia, a tese do Tema 1.184, longe de suprimir a competência municipal, expressamente a preserva, ao afirmar que a extinção da execução fiscal de baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado. O que se exige, em verdade, é que o exercício dessa competência observe padrões mínimos de
eficiência administrativa e de racionalidade no acionamento da máquina judiciária.

Em outras palavras, a autonomia do Município para instituir, lançar e cobrar seus tributos permanece íntegra. O que não se admite, após a fixação do Tema 1.184 e da Resolução n. 547/2024, é a manutenção indefinida de execução fiscal de baixo valor sem demonstração de interesse processual concreto, especialmente quando ausentes medidas administrativas eficazes, não localizado o devedor, inexistentes bens penhoráveis e oportunizada manifestação específica ao exequente, que deixou transcorrer o prazo sem qualquer providência.

Nesse cenário, a sentença deve ser mantida.

O caso concreto se enquadra, com exatidão, nas hipóteses de incidência do art. 1o, § 1o, da Resolução n. 547/2024: execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, sem movimentação útil eficaz, e com prévia observância do contraditório por meio da intimação determinada com base no art. 10 do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e com a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026